Tribunal: STF
Processo: Rcl 72962
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de liminar, ajuizada por Maria da Graça Andrade Ness, em face de decisão da Terceira Turma Recursal Federal da Seção Judiciária do Rio Grande do Sul, nos autos do Processo 5077961-56.2019.4.04.7100. 



    Na petição inicial, a reclamante alega, em síntese, que a autoridade reclamada teria usurpado a competência desta Corte ao aplicar entendimento contrário ao que restou firmado no julgamento do RE-RG 631.240 (tema 350), mesmo após a determinação de afetação do caso para julgamento paradigma pelas Turmas Recursais, conforme o ARE 1.400.381, de minha relatoria.



    A reclamante narra o seguinte contexto fático:



    “A decisão ora Reclamada descumpriu ordem desta Corte disposta no RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.400.381/RS, que determinou à afetação do caso pelo rito disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, reiterando seu entendimento equivocado sobre o Tema 350/STF (...)



    O relator do referido ARExtra, Exmo. Ministro Gilmar Mendes, determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem para que observe o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil (...)



    Com as máximas vênias, da análise da fundamentação citada pelo Exmo. Ministro Gilmar Mendes, verifica-se que foi determinado não o reexame da admissibilidade ou não do Recurso Extraordinário, questão essa que já foi superada pelo ARE 1400381, mas, sim, que o Presidente ou Vice Presidente do Tribunal de Origem, no caso a Presidência das Turmas Recursais do Rio Grande do Sul, selecione dois ou mais recursos representativos da controvérsia e os encaminhe ao Supremo Tribunal Federal para fins de afetação. 



    Isso porque determinou-se a devolução dos autos para cumprimento do disposto no art. 1.036 do CPC, com a devida eleição dos casos representativos da controvérsia e afetação ao Supremo Tribunal Federal, ao contrário do que fez a Reclamada, que fez novo exame do Recurso Extraordinário pela sistemática do art. 1.030, I, “a” do CPC.” (eDOC 1, p. 3-6)



    Aduz que, na origem, trata-se de “pedido revisional que se insere dentre os casos em que há reiterada negativa por parte do INSS, tanto é assim que o próprio TRF4 ao qual pertence a 3ª Turma Recursal, ora Reclamada, a qual persiste em divergir daquele, já decidiu que se aplica sim o disposto no Tema 350 dessa Suprema Corte no sentido que é notório e reiteradamente contrário o posicionamento do INSS em demandas revisionais referentes à inclusão de verbas reconhecidas em ações trabalhistas nos salários de contribuição a serem considerados quando do cálculo do benefício previdenciário” (eDOC 1, p. 8).



    Requer, ao final, a concessão de liminar para suspender o processo de origem. No mérito, pleiteia que a decisão reclamada seja cassada, para o fim de “garantir a autoridade da decisão dessa Suprema Corte, cassando-se a decisão da 3ª Turma Recursal do Rio Grande do Sul que manteve a sentença de extinção de primeiro grau” (eDOC 1, p. 12).



    Os autos foram a mim distribuídos por prevenção ao ARE 1.400.381.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente destaco que, ao devolver os autos para aplicação da sistemática da repercussão, com base no art. 1.036 do CPC, espera-se que o Tribunal de origem realize o juízo de adequação entre o caso em análise e a matéria decidida no âmbito do processo paradigma.



    Desse modo, ao contrário do alegado pelo reclamante, não há qualquer determinação no sentido de que sejam selecionados dois ou mais recursos representativos da controvérsia para que sejam encaminhados ao Supremo Tribunal Federal para fins de afetação. Até mesmo porque a devolução à origem se dá com fundamento em tema já submetido à sistemática da repercussão geral.



    Ultrapassada essa questão, rememoro que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência, garantia da autoridade de suas decisões e da observância das Súmulas Vinculantes (arts. 102, I, “l”, e 103-A, § 3º da CF/88). Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 também regulamentou a matéria e assentou as seguintes hipóteses de cabimento da reclamação:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. (…)”.



    O § 4º do mesmo artigo esclarece que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem.



    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a demonstração da teratologia da decisão.



    Nesses termos, a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando presentes os seguintes pressupostos necessários e cumulativos, quais sejam: o esgotamento da instância de origem e a plausibilidade na tese de erronia na aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.



    No caso, não verifico aplicação equivocada do paradigma (Tema 350) pelo Tribunal de origem, a dar ensejo ao acolhimento da presente reclamação.



    Vejamos.



    Na origem, a ora reclamante ajuizou Ação Revisional Previdenciária perante a Justiça Federal do Rio Grande do Sul, mas antes mesmo de citar a parte ré, o Juízo de primeiro grau intimou-a a apresentar o comprovante de requerimento administrativo da revisão e, diante de sua inércia, extinguiu o processo por ausência de interesse de agir.



    Ao apreciar o recurso inominado interposto pela ora reclamante, a autoridade reclamada manteve a extinção do processo, razão pela qual foi interposto recurso extraordinário, ao qual foi negado seguimento.



    Em seguida, foi interposto agravo em recurso extraordinário, que, remetido a esta Corte, foi a mim distribuído como o ARE 1.400.381, no qual proferi a seguinte decisão:



    “Verifico que o assunto versado no recurso extraordinário corresponde ao tema 350 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 10.11.2014. Assim, determino a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para que observe o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil.”



    Os autos retornaram à instância de origem e o Relator do processo, em trâmite na Terceira Turma Recursal, proferiu a decisão reclamada, de seguinte teor:



    “Retornam os autos do STF com decisão prolatada em Recurso Extraordinário com Agravo interposto pela parte autora: 



    DECISÃO: Verifico que o assunto versado no recurso extraordinário corresponde ao Tema 350 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso, Dje 10.11.2014. Assim, determino a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para que observe o disposto no art. 1036 do Código de Processo Civil. 



    Em observância ao determinado pela Suprema Corte, decido: 



    Recurso Extraordinário 



    O Supremo Tribunal Federal julgou a matéria objeto de discussão nos autos através do rito de recursos repetitivos e/ou repercussão geral: 



    Tema STF 350 - Prévio requerimento administrativo como condição para o acesso ao Judiciário.



    (...)



    Aplicando tal entendimento, nego seguimento ao Recurso Extraordinário interposto, nos termos do artigo 1.030, I, alínea "a", do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015, alterada pela Lei nº 13.256/2016).” (eDOC 3, p. 1-2)



    Opostos embargos de declaração pela ora reclamante, foram desprovidos, consoante os seguintes fundamentos:



    “Trata-se de embargos declaratórios em que a parte autora aponta erro material na decisão anexada ao evento 69. Alega, em síntese, que, tendo o feito retornado do STF determinando o cumprimento do que estabelece o art. 1.036 do CPC, não seria o caso de novo juízo de admissibilidade, como procedeu esta Presidência.



    (...)



    Assim, na medida em que o próprio despacho afirma que o assunto versado no recurso extraordinário corresponde ao tema 350 da sistemática da repercussão geral, resta claro que, no presente feito, o entendimento a ser aplicado é aquele constante na tese firmada no referido tema. Não há que se falar em seleção de representativo de controvérsia para encaminhamento à Corte Suprema. A controvérsia já foi dirimida com a prolação da tese. 



    A menção ao artigo 1.036 do CPC no despacho assinado pelo Min. Gilmar Mendes representa mero equívoco, tendo em vista que, no próprio despacho, é feita referência ao tema a ser observado no processamento do recurso interposto.



    Com efeito, a discussão acerca da correção, ou não, do entendimento exarado na decisão deve ser suscitada mediante interposição de recursos cabíveis, uma vez que os embargos de declaração não são o remédio processual adequado para o reexame dos fundamentos da decisão. 



    Dessa forma, não há reparos a serem feitos, considerando o que ofício jurisdicional restou acabado e cumprido com a publicação da decisão. 



    Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração opostos.” (eDOC 3, p. 3-4, grifos nossos)



    Por fim, em consulta ao site do TRF da 4ª Região, constata-se que, em face dessa decisão, a reclamante interpôs agravo em recurso extraordinário, o qual não foi conhecido, já que o recurso extraordinário restou inadmitido com fundamento em julgado proferido em sede de repercussão geral, razão pela qual o recurso é incabível.



    Pois bem.



    Registre-se que esta Corte, no julgamento do RE-RG 631.240 (tema 350), Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 10.11.2014, assentou que, em regra, para a concessão de benefícios previdenciários, o interessado deve realizar prévio requerimento administrativo no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo referido órgão. Nesse contexto, assentou ainda as exceções a esse preceito e as regras de transição para lidar com as ações em curso. Eis a ementa do referido julgado: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 



    1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo.



    2. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas.



    3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado. 



    4. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão.



    (…)



    9. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, reformando-se o acórdão recorrido para determinar a baixa dos autos ao juiz de primeiro grau, o qual deverá intimar a autora – que alega ser trabalhadora rural informal – a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado para que, em 90 dias, colha as provas necessárias e profira decisão administrativa, considerando como data de entrada do requerimento a data do início da ação, para todos os efeitos legais. O resultado será comunicado ao juiz, que apreciará a subsistência ou não do interesse em agir”.



    Em consulta ao site do TRF da 4ª Região, verifica-se que a Terceira Turma Recursal concluiu pela necessidade de submissão prévia da controvérsia à via administrativa. Transcrevo, a propósito, trecho do acórdão proferido no julgamento do recurso inominado:



    “Necessário frisar que há inafastável necessidade de submissão da matéria de fato à administração, nos termos do quanto decidido pelo Eg. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 631.240, no sentido de que ‘o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo - salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração’.



    Na situação em apreço, a pensão por morte cuja revisão é postulada possui DIB em 14/08/2012 (22 – INFBEN1) e a reclamatória trabalhista foi ajuizada pelo segurado-instituidor em 17/11/2005, tendo transitado em julgado após o falecimento, em 15/02/2013 (10 – OUT10).



    A seu turno, a presente ação foi ajuizada em 04/11/2019, sem que a parte autora tenha previamente submetido a matéria à via administrativa.



    Ressalto que não prosperam as razões da parte recorrente no sentido da desnecessidade de prévio requerimento administrativo, visto que o pedido revisional em questão não se insere dentre aqueles casos em que há reiterada negativa por parte do INSS.



    Nesse sentido, a sentença deve ser confirmada pelos seus próprios fundamentos.“



    Com efeito, não se observa a aplicação errônea da tese firmada no julgamento do tema 350 da repercussão geral, a dar ensejo ao provimento da presente reclamação, tendo em vista a existência de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração.



    Dessa forma, ao manter a inadmissão de recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral, a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte (art. 1.030, § 2º, do CPC).



    Dessa forma, inadmissível a presente reclamação.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido liminar (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente